Tribunal: CARF
Processo: 13884.911435/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.911435/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.307 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
INDEFERIMENTO.
O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. CNPJ DA
EMPRESA FORNECEDORA. CADASTRO IRREGULAR.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagens emitidas por estabelecimento não cadastrado no
CNPJ.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. CNPJ DA
EMPRESA FORNECEDORA. CNPJ CANCELADO.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagens emitidas por estabelecimento na situação de
cancelado no CNPJ.
PER/DCOMP. CRÉDITOS DE IPI. FORNECEDOR OPTANTE PELO
SIMPLES. CRÉDITO INDEVIDO.
Deverá ser mantida a glosa combatida visto que, em razão de vedação legal
expressa, são insuscetíveis de aproveitamento os créditos de IPI relacionado a
insumos adquiridos de empresas optantes pelo SIMPLES.
RESSARCIMENTO DE IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a
regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I,
cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos,
os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.911435/2009-71
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911435/2009-71

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Em 10/12/2009, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 414 que indeferiu
integralmente o direito creditório pleiteado e não homologou as compensações
declaradas em PER/DCOMPs. O valor do crédito solicitado/utilizado no PER/DCOMP
no 12545.09508.260105.1.1.01-1609 foi de R$ 72.842,10 referente ao 3o trimestre de
2000.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal – R$
72.842,10, multa – R$ 14.568,42, juros – R$ 45.999,78.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise do crédito e da
compensação e saldo devedor (fls. 415/434), o indeferimento resultou da constatação de
que o saldo credor passível de ressarcimento ao final do trimestre era inferior ao valor
pleiteado e das seguintes glosas: créditos de IPI não admitidos para o CFOP registrado
(motivo 1); créditos decorrentes de aquisições de fornecedores não cadastrados no
CNPJ (motivo 2); créditos decorrentes de aquisições de fornecedores na situação de
cancelado no CNPJ (motivo 4); créditos decorrentes de aquisições cujas datas de
emissão das notas fiscais eram anteriores à data de abertura dos estabelecimentos
fornecedores (motivo 6); e créditos de aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES
(motivo 7).
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 02/17, na qual, em síntese, alegou que:
- no processo administrativo a Autoridade Fiscal tem o dever legal de colher as provas
necessárias para dar sustentação à sua pretensão arrecadat6ria, de modo que as
informações constantes no RAIPI consideradas pela Autoridade Fiscal, na mera análise
eletrônica efetuada, sem qualquer respeito ao aspecto temporal das operações, não
refletem o real contexto de apuração do crédito indicado na PER/DCOMP em pauta;
- não tendo intimado a Recorrente, a Autoridade Fiscal não abriu a possibilidade para
apresentação dos eventuais esclarecimentos cabíveis no intuito de demonstrar o
equivoco perpetrado na análise das informações prestadas, chamando para si a
responsabilidade integral pela persecução probatória da existência/validade do crédito
declarado na PER/DCOMP analisada;
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911435/2009-71

- a Receita Federal do Brasil possui o dever de averiguar materialmente os fatos
ocorridos, não podendo se amparar em circunstâncias formais ou fatores alheios e
especulativos para determinar a inexistência do crédito declarado em PER/DCOMP,
quiçá limitar-se a cruzar dados eletronicamente como meio de exaurir os requisitos
inerentes à compensação prevista no artigo 74, da Lei n° 9.430/96;
- em sede preliminar, a Recorrente requer a determinação de baixa dos autos para
realização de diligências/análises nas informações declaradas no RAIPI, em especial
que a Autoridade Fiscal respeite o aspecto temporal das operações que geraram o direito
creditório em pauta, com o objetivo de se constatar que o equivoco incorrido no
cruzamento eletrônico dos dados apresentados, de modo a prevalecer ás informações
cadastrais dos emitentes das notas fiscais correlatas constantes à época no CNPJ, em
homenagem ao principio da verdade real/material;
- em relação ao motivo da irregularidade do crédito classificado pelo número "2" na
"Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos", relacionado à totalidade das Notas
Fiscais emitidas pelo CNPJ/MF n° 60.208.493/0001-81, pertencente à EMBRAER —
Empresa de Aeronáutica S.A., a Recorrente esclarece que esta pessoa jurídica foi
incorporada pela Recorrente em 31/03/2006;
- a pessoa jurídica que apresentou a PER/DCOMP analisada não mais subsiste por força
de sua incorporação pela Recorrente, que a sucedeu em todas suas obrigações e direitos,
relevantes para o presente caso, aqueles que se referem a créditos tributários, nos
moldes previstos pelo artigo 1.116, do Código Civil; logicamente que o CNPJ da pessoa
jurídica incorporada (CPNJ/MF no 60.208.493/0001-81), emitente das notas fiscais em
questão não mais subsiste por força da operação societária narrada, que culminou com a
transferência de todo o ativo então existente, inclusive os créditos relativos aos insumos
de IPI, como também todas as obrigações tributárias pendentes de análise pela Receita
Federal do Brasil para a Recorrente;
- dessa forma, é nítido que a glosa perpetrada pela apreciação eletrônica da
PER/DCOMP apresentada deve ser reconsiderada neste ponto, uma vez que se trata de
mero equivoco decorrente da baixa por incorporação do CNPJ emitente das notas
fiscais;
- relativamente ao motivo da irregularidade do crédito classificado pelo número "4" na
"Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos", referente às Notas Fiscais
declaradas no RAPI como tendo sido emitidas pelo CNPJ/MF n° 61.198.545/0003-00,
cujos créditos foram tidos como indevidos em razão da situação do CNPJ citado estar
"cancelado" desde 19/04/1999, cumpre à Recorrente esclarecer o equivoco meramente
formal incorrido; as Notas Fiscais dos insumos foram emitidas pela "Roto-Finish
Acabamento de Artefatos de Metais Ltda.", inscrita no CNPJ/MF sob o n°
61.198.545/0001-49 (matriz) e não pela sua filial que enquanto ativa, possuía o CNPJ
declarado no RAIPI, qual seja o de n°61.198.545/0003-00;
- ocorreu mero equívoco formal, comprovado pela anexação das notas fiscais;
- equivoco idêntico foi incorrido pela Recorrida ao consignar o CNPJ da pessoa jurídica
"Genos Indústria e Comércio Ltda.", inscrita no CNPJ/MF sob o n° 96.569.397/0007-
00, emitente das notas fiscais que ensejaram a apuração do crédito de IPI pleiteado na
PER/DCOMP em análise, baixada somente em 19/01/2001, e não pela sua outra filial
que enquanto ativa, possuía o CNPJ declarado no RAIPI, qual seja o de n°
96.569.397/0005-30 ;
- no tocante ao motivo da irregularidade do crédito classificado pelo número "6" na
"Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos", referente às notas fiscais declaradas
no RAPI como tendo sido emitidas pelo CNPJ/MF n° 04.345.304/0001-41, cujos
créditos foram tidos como indevidos em razão da situação do CNPJ citado ter sido
criado somente em 20/03/2001, cumpre a Recorrente esclarecer o equivoco meramente
formal incorrido; a nota fiscal dos insumos foi emitida pela "Ellan Eletromecânica
Ltda.", inscrita à época no CNPJ/MF sob o n° 67.040.675/0001-35, conforme se verifica
da cópia anexa;
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911435/2009-71

- no que diz respeito ao motivo da irregularidade do crédito classificado pelo número
"7" na "Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos", que atribui a glosa das notas
fiscais emitidas por determinados estabelecimentos à vedação legal existente para
apuração de créditos decorrentes de aquisição de mercadorias de empresas que integram
o SIMPLES, esta não merece prosperar pois novamente decorre de equívocos no
processamento eletrônico das informações declaradas pela Recorrente; os
estabelecimentos que emitiram as notas fiscais relativas à glosa em análise, somente
ingressaram no SIMPLES NACIONAL após julho de 2007, ou seja, posteriormente às
operações que ensejaram o direito creditório pleiteado;
- caso os argumentos expostos não tenham sido suficientes para o afastamento das
glosas perpetradas - o que não se acredita -, tem-se por certo que é cristalino o
cerceamento no direito de defesa da Recorrente por parte da Autoridade Fiscal, que
sequer solicitou esclarecimentos acerca das informações declaradas em cumprimento de
obrigações acessórias que subsidiaram a não homologação da compensação pretendida,
com a exigência arbitrária e ilegal de crédito tributário, acrescido de multa moratória e
juros legais, o que ensejaria a nulidade plena e irrestrita do r. despacho decisório
guerreado.
Por fim, requereu o reconhecimento integral do crédito pleiteado, com a extinção dos
débitos declarados.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP nos termos do
Acórdão no 14-70.391, de 27/09/2017 (fls.440/453), que, por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, em razão da reversão de parte das
glosas, com o reconhecimento do direito creditório R$ 65.224,78, e a homologação das
compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido.. Oportuna da transcrição da
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa quando todos
os fatos estão descritos e embasados, possibilitando à contribuinte contestar todas
razões de fato e de direito elencadas no despacho decisório.
A falta de intimação da contribuinte antes da prolação do Despacho Decisório não
implica em cerceamento do direito de defesa. No processo administrativo fiscal não há
previsão para qualquer intimação prévia ao contribuinte para ciência na fase
procedimental, ou seja na fase anterior ao lançamento ou a prolação da decisão. No
processo administrativo fiscal a instrução processual se encerra com o Despacho
Decisório. A partir do Despacho Decisório é que se instaura o processo administrativo.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria submetida a glosa em revisão de pedido de ressarcimento de IPI, não
especificamente contestada na manifestação de inconformidade, é reputada como
incontroversa, e é insuscetível de ser trazida à baila em momento processual
subseqüente.
FORNECEDOR NÃO CADASTRADO NO CNPJ. CRÉDITO INDEVIDO.
Mantém-se a glosa dos créditos decorrentes de aquisições efetuadas de fornecedor não
cadastrado no CNPJ.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911435/2009-71

CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA. CADASTRO REGULAR.
A existência e regularidade do CNPJ informado no PER/DCOMP como sendo relativa a
pessoa jurídica produtora de bens cujas aquisições deram origem a créditos escriturados
autoriza o reconhecimento do direito creditório invocado.
CRÉDITOS DE IPI. CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA CANCELADO.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagens emitidas por estabelecimento na situação de cancelado no CNPJ.
GLOSA DE CRÉDITOS. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Comprovado o equívoco no preenchimento do número do CNPJ do estabelecimento que
emitiu a nota fiscal com o destaque do IPI, deve-se reverter a glosa efetuada.
GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESAS
OPTANTES PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação
legal expressa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.480/493, no qual insiste na realização de diligência, no mérito repisou os mesmos argumentos
utilizados na sua Manifestação de Inconformidade, no que refere à glosa de créditos decorrentes
de aquisições de fornecedores não cadastrados no CNPJ (motivo 2); créditos decorrentes de
aquisições de fornecedores na situação de cancelado no CNPJ (motivo 4); e, créditos de
aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES (motivo 7) e inova quanto glosas de créditos de
IPI não admitidos para o CFOP registrado (motivo 1).
Ao final, requer o a reforma parcial do v. acórdão recorrido, para que seja
reconhecida a totalidade dos créditos pleiteados e a homologação das compensações declaradas,
nos moldes do artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I - Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 14/08/2018 (fl.494) e protocolou
Recurso Voluntário em 13/09/2018 (fl.495) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da produção de prova, diligência e/ou perícia:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911435/2009-71

Quanto ao pedido de diligência e perquirição de provas e aplicação do princípio
da busca da verdade material, não cabe imputar à autoridade administrativa o dever de colher
provas necessárias para sustentar a pretensão da interessada. Tal situação caracterizaria a
inversão do ônus da prova, o que não se admite no presente caso.
Como é sabido, no processo de compensação tributária a fase litigiosa instaura-se
com o oferecimento da manifestação de inconformidade contra o despacho decisório eletrônico,
momento em que o contribuinte deve instruir o processo com todos os documentos
comprobatórios a evidenciar a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
As diligências não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado
de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado. Quando a essa questão, oportuna e apropriada a transcrição de parte do voto
proferido pelo I. Conselheiro Orlando Rutigliani Berri no Acórdão 3001.000.545 de. 17/10/2018,
in verbis:
(...)
Mais, que analisados os pretensos elementos de prova carreados aos presentes autos,
verificou-se que se mostraram insuficientes para comprovar o direito creditório alegado.
Diante destas constatações e o que dos autos consta, aí também aliado aos corretos
fundamentos da decisão recorrida, advogo o entendimento segundo o qual não é papel
deste colegiado recursal conceder infindáveis oportunidades para que o contribuinte
transponha aos autos documentos e/ou informações que venham confirmar seu direito,
digo isto pois entendo que tal concessão importaria em desrespeito aos prazos
estabelecidos na legislação processual de regência, como vimos anteriormente.
Prosseguindo um pouco mais, pode-se dizer ainda que é comezinho a obrigação do
sujeito passivo, desde a feitura de seu pleito reivindicatório, passando pela sua
manifestação de inconformidade, municiar sua pretensão em documentos hábeis e
suficientes para evidenciar a liquidez e certeza do crédito tributário cuja restituição
postula.
Por isso, e não por outra razão, é que a legislação impõe ao contribuinte o dever de
demonstrar sua liquidez e certeza. De outra forma dizendo, é ônus do sujeito passivo e
não da Administração Tributária tal mister.
Desta feita, não se pode, sob o pálio da "verdade material" suplantar toda e qualquer
regra processual aplicável ao processo administrativo fiscal federal a fim de, ao arrepio,
dentre outros, do princípio da isonomia, permitir seja desbancada a competência
originária da autoridade fiscal o mesmo do colegiado recorrido, para fins de substituir
tarefa que competia ao sujeito passivo, seja espontaneamente ou mesmo depois de
provocado, em face das sucessivas rejeições da sua pretensão.
Portanto, não é correto afirmar que a aventada a menor rigidez dos prazos para a
produção de prova tenha o condão de sobrepujar determinadas regras, vez que o
primado da "verdade material", na medida em que autoriza o julgador apreciar provas
e/ou indícios não contemplados pela instância a quo, impõe que estas tenham sido
produzidas no momento oportuno, o que não se observa nestes autos, uma vez que não
foram produzidas.
Portanto, é de se concluir pelo indeferimento do presente pleito.
III – Do mérito
(i) glosas de crédito – fornecedor não cadastrado no CNPJ:
Pela análise do demonstrativo juntado às fls. 417/433, verifica-se que foram
glosados créditos relativos à aquisições de materiais, registrado no CFOP 1.11, do fornecedor
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911435/2009-71

com CNPJ no 59.578.948/0001-71, pelo motivo 2 “estabelecimento emitente da nota fiscal não
cadastrado no CNPJ”.
Nesse ponto, defende a recorrente que as notas fiscais glosadas não foram
emitidas por empresa sem cadastro no CNPJ. Para sustentar seu argumento, de que a empresa
estava em regularmente ativa no CNPJ, junta à impugnação, cópia de comprovante de situação
cadastral (fls.59), do qual, vale dizer, trazem data de situação cadastral posterior ao trimestre de
apuração do crédito alegado.

Com efeito, compulsando a relação de notas fiscais com créditos indevidos,
integrante do despacho decisório (fls. 417/433) e cuja origem, vale lembrar, remonta as próprias
informações declaradas pela recorrente no PER/DCOMP transmitido, verifica-se que não há
documentos fiscais para comprovar os referidos créditos e para lastrear as informações
constantes no RAIPI. Nesse caso, a recorrente deveria ter relacionado, para cada operação
descrita no relatório de notas fiscais, a sua escrituração nos livros pertinentes, trazendo cópias
das respectivas notas fiscais glosadas, bem como comprovante de pagamento.
Nessa esteira, importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar o
crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373, dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Como se percebe, o dever de provar incumbe a quem alega. Assim, creio que o
ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de lançamento tributário e
processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e compensação. Nestes, cabe ao
contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito, naqueles, cabe ao fisco provar a
ocorrência do fato gerador.
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911435/2009-71

formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
No entanto, apesar da legislação lhe atribuir a prova do seu direito, a recorrente
não cumpriu a sua obrigação para comprovar a efetividade da ocorrência da operação mercantil,
por meio da apresentação das notas fiscais, dos respectivos comprovantes de seu pagamento e
comprovantes do efetivo recebimento das mercadorias.
Em consequência, deve ser mantida a glosa, tendo em vista a insuficiência
probatória.
(ii) glosas de crédito – fornecedor na situação cancelado no CNPJ:
A Recorrente se insurge contra a glosa das notas fiscais de entrada, constante do
seu pedido de ressarcimento que se apresentaram no cadastro da SRF com CNPJ na condição de
cancelada.
Na oportunidade, a contribuinte argumentou que as Notas Fiscais declaradas no
RAPI como tendo sido emitidas pelo CNPJ/MF n° 33.060.716/0003-03, cujos créditos foram
tidos como indevidos em razão da situação do CNPJ citado estar “baixado” pelo motivo de
“elevação à matriz” (fls.58), de modo que a existência do crédito em si, decorre da indubitável
existência da empresa, cujo CNPJ principal centra-se na inscrição no 33.060.716/0001-33.
Contudo, conforme constatado pela decisão a quo no que concerne ao fornecedor
CNPJ no 33.060.716/0003-03, a interessada não trouxe qualquer elemento que comprove o
equívoco no preenchimento, em nenhum momento processual em que teve a oportunidade.
Contudo, conforme constatado pela decisão a quo no que concerne ao fornecedor
CNPJ no 33.060.716/0003-03, não trouxe a recorrente aos autos elementos de prova quanto ao
alegado. Ciente das razões que levaram ao indeferimento do seu pleito, a Recorrente interpôs o
Recurso Voluntário, contudo, sem que tivesse apresentado nesta oportunidade qualquer
documento adicional apto a comprovar o seu direito creditório.
Nunca é demais relembrar que o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC)
estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou
seja, em regra, incumbe à parte fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando
prover o julgador com os meios necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do
fato deduzido como base da sua pretensão.
Portanto, deve ser mantida a glosa nesse ponto.
(iii) Glosas de crédito – fornecedor optante pelo SIMPLES:
Em relação as glosas de crédito relativa a aquisição apontadas de empresas
optantes do SIMPLES, a recorrente traz em seu recurso argumentos já trazidos em sua
manifestação de inconformidade apresentada, no sentido de que as empresas emitentes das notas
fiscais em tela somente ingressaram no SIMPLES NACIONAL após julho de 2007.
Os estabelecimentos que emitiram as notas fiscais relativas à glosa são os
seguintes:
(a) “Central Vale Equipamentos & Serviços Ltda.” – CNPJ/MF no 03.547.712/0001-13;
(b) “Nailon Cem Comércio Serigráfico Ltda.” – CNPJ/MF no 58.517.905/0001-13;
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911435/2009-71

(c) “Fate Comercial Ltda.” – CNPJ/MF no 68.188.515/0001-09;
(d) “Tries Aditivos Plásticos Ltda.” – CNPJ/MF no 60.402.351/0001-50; e
(e) “Presidente Com. De Par. Ferragens e Ferramentas Ltda.” – CNPJ/MF no
67.557.355/0001-57.
Verifica-se, contudo, que esta argumentação não procede. Ora, extrai-se da
decisão de primeira instância a seguinte assertiva:
GLOSAS DE CRÉDITO – FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES
Na “RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS INDEVIDOS – CRÉDITOS
POR ENTRADAS NO PERÍODO”, há a especificação do motivo da irregularidade de
parte dos créditos (motivo no 7), empresa emitente da nota fiscal optante do SIMPLES.
A recorrente contesta a glosa alegando que os fornecedores com CNPJ no
03.547.712/0001-13,
n°
58.517.905/0001-13,
n°
68.188.515/0001-09,
n°
60.402.351/0001-50 e n° 67.557.355/0001-57 não eram optantes do SIMPLES à época
da emissão das notas fiscais.
Entretanto, em pesquisa aos sistemas da Receita Federal constatei que as empresas, no
ano de 2000, eram optantes do SIMPLES:

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911435/2009-71

Na hipótese de aquisições de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem à vista de notas fiscais emitidas por estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte), não há o direito ao crédito, muito
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911435/2009-71

menos o direito ao ressarcimento. Na verdade, em aquisições dessa natureza não há
imposto destacado nas notas fiscais, pois, no âmbito do SIMPLES, o IPI é calculado
segundo um percentual aplicado sobre o faturamento da empresa: o “crédito” jamais
pode transitar pela escrita fiscal, já que se trata de um regime de tributação simplificada,
tendo, inclusive, o IPI-Simples um código de receita específico.
Ainda que, equivocadamente, haja destaque do IPI na nota fiscal emitida pela empresa
optante pelo SIMPLES, não há direito ao crédito, nem de 50% sobre o valor das
aquisições, sendo que a referida parcela deve ser agregada ao custo das mercadorias.
Deflui da lei a vedação à apropriação pelas empresas industriais adquirentes do IPI
calculado conforme a sistemática do SIMPLES – Decreto no 4.544, de 26 de dezembro
de 2002 (RIPI/2002), art. 166, cuja matriz legal é a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de
1996, art. 5o, §5o, in verbis :
“§ 5° A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de
pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo
fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e
ao ICMS”.
A vedação acima independe do fato do estabelecimento emitente da nota fiscal, optante
do SIMPLES, ser estabelecimento industrial ou empresa atacadista não equiparada a
industrial. A aquisição de insumos de empresas optantes do SIMPLES não gera direito a
qualquer crédito de IPI.
Dessa forma, mantém-se as glosas efetuadas em virtude do fornecedor ser optante pelo
SIMPLES à época da emissão das notas fiscais.
Tem-se, então, que a legislação aplicável ao caso, veda de modo expresso o
direito a fruição de crédito nas aquisições de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF é
pacífica pela vedação do creditamento do IPI sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES.
Ilustra-se o posicionamento com os seguintes precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES. (Processo no
10660.900249/2011-68; Acórdão no 3002-001.236; Relatora Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa; sessão de 08/04/2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE DA NOTA
FISCAL OPTANTE PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem emitidos por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação
legal expressa e mantém-se a glosa de crédito do IPI cujo CNPJ emitente da nota fiscal
consta dos sistemas da RFB como optante pelo Simples à época da aludida emissão.
(Processo no 10920.903039/2010-32; Acórdão no 3003-000.947; Relator Conselheiro
Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911435/2009-71

Ademais, a decisão recorrida deixou claro que em pesquisa ao sistema CNPJ
confirmou-se a informação de que tais empresas eram, à época, optantes do SIMPLES.
Diante do acima exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário interposto pela recorrente neste ponto.
(iv) Glosas de crédito –não admitidos para o CFOP 3.91:
Conforme se verifica do voto condutor da decisão recorrida, em sua manifestação
a interessada não contestou uma das retificações efetuadas: glosas de créditos de IPI não
admitidos para o CFOP registrado (motivo 1). Foram glosados créditos de IPI registrados no
CFOP 3.91, ou seja, compras para o ativo imobilizado.
Nessa senda, entendeu a Turma de Julgamento, que esta “questão não pode mais
se abordada em momento processual posterior, principalmente em recurso voluntário
eventualmente interposto contra o presente Acórdão”.
A recorrente se insurge dessa decisão. Alega que “é totalmente inadmissível que a
Recorrente tenha parcela do seu direito creditório glosado em razão de suposta não
impugnação pontual de todos os motivos que ensejam na parcial glosa efetivada, sem que lhe
sejam assegurados os meios para questionar a fiscalização originária, tal como amplamente
narrados na Manifestação de Inconformidade, a exemplo a necessidade de diligências para
validação das informações dos emitentes das notas fiscais declaradas no RAIPI, em obediência
sobretudo ao princípio da verdade material.”.
Sem razão a recorrente nesse ponto.
Tem-se que a peça impugnatória, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, instaura a fase litigiosa do procedimento; considerando-se,
por conseguinte, não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, pois apenas a regular contestação é capaz de atrair o poder-dever do Estado de
fazer a prestação jurisdicional, dirimindo a controvérsia iniciada, in casu, com a homologação
parcial da compensação declarada no respectivo Per/Dcomp, mas efetivamente instaurada com a
apresentação da sua peça contestatória.
É o que impõe o Decreto no 70.235, de 06.03.1972, verbis:
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (grifou-se)
Justamente em função da falta de expressa e concreta contestação dos termos que
fundamentaram o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado que agiu com correção o
colegiado a quo ao concluir prejudicada a matéria que a contribuinte, de forma inusitada e
inovadora, busca suscitar, desta feita, em sede de recurso voluntário, posto que seu conhecimento
representaria o aviltamento do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911435/2009-71

No presente caso a preclusão se verifica pela não dedução de todos os argumentos
de defesa no recurso inaugural, isto é, as matérias de direito que pretendia questionar, decorrendo
daí a perda da oportunidade processual de contestação. Neste ponto cabe pontuar também que as
regras legais que tratam da preclusão são imprescindíveis ao devido processo legal. Portanto,
plenamente compatíveis com o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Considerando que o CARF não pode decidir contrariamente ao disposto nos
artigos transcritos, tendo em vista o art. 62 do Anexo II do RICARF, e que a recorrente não
contestou expressamente os fundamentos da decisão que não homologou a compensação
declarada, nem juntou provas da existência do crédito alegado, nego provimento ao recurso nesse
ponto.
V - Da conclusão:
Com fulcro nas razões supra expedida, voto no sentido de rejeitar o pedido de
diligência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital